Tribunal: TJBA
Processo: 0322813-47.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0322813-47.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARINALVA BOMFIM BARRETO DE FREITAS Advogado(s): FABIANO SAMARTIN FERNANDES, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL - GAP. SUBSTITUIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAL MILITAR - GFPM. OMISSÃO SANADA. EFEITOS MODIFICATIVOS. ACOLHIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a impossibilidade de acumulação da GAP com a GFPM, mas não determinou a substituição da GFPM pela GAP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado ao não determinar a substituição da GFPM pela GAP, tendo em vista a impossibilidade de cumulação e o maior valor desta última gratificação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Reconhece-se a existência de omissão quanto a pedido implícito de substituição da GFPM pela GAP, considerando que o valor desta última é superior ao da primeira, não havendo prejuízo econômico ao embargante. 4 - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da possibilidade de substituição da GFPM pela GAP em favor de policiais militares inativos, quando mais vantajosa. 5 - É cabível a alteração para a GAP por ser verba mais vantajosa que a já percebida, estando presentes os requisitos da percepção. IV. DISPOSITIVO 6 - Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para determinar ao Estado que promova a substituição da GFPM pela GAP em favor da embargante. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0322813-47.2011.8.05.0001, sendo parte Embargante MARINALVA BOMFIM BARRETO DE FREITAS e parte Embargada ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, PRESIDENTE ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA